Tribunal: STF
Processo: ARE 1429656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 424/RG. NULIDADE DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. Uma vez resolvida a controvérsia a partir de interpretação de normas infraconstitucionais e de juízo de mera legalidade, não está configurada ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. A questão atinente ao indeferimento de produção de provas em processo judicial não possui repercussão geral, uma vez envolvida matéria infraconstitucional (Tema n. 424/RG).



    4. Havendo o Colegiado local decidido a controvérsia a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão adotada na origem – quanto à nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro – demandaria reinterpretação da norma local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    6. O Tribunal a quo julgou a causa em conformidade com a jurisprudência do Supremo, ao assentar imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão de exploração de serviços públicos, inclusive quanto a contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 



    7. Agravo interno desprovido.